Tribunal: TJSP
Processo: 1007317-05.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Valores inadimplidos devidamente demonstrados – Presunção relativa de licitude não infirmada – Quitação – CC, art. 320 – Ausência – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.